Tribunal: TJPA
Processo: 0913367-35.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913367-35.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSELI CRISTINA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DECRETOS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE LEI POR DECRETO. CUMULAÇÃO COM O ABONO AMAT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à implementação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, nos vencimentos de servidora pública ocupante do cargo de Técnica em Laboratório, lotada em unidade de saúde da SESMA, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004 e a Lei Municipal nº 7.781/1995 padecem de inconstitucionalidade por afronta aos arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o Abono AMAT, instituído pelo Decreto nº 44.184/2004, substituiu ou absorveu a Gratificação HPS; (iii) determinar se a servidora faz jus à implementação da gratificação e ao pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a Gratificação HPS por meio de lei formal, inexistindo violação ao art. 37, X, da CF/1988, pois o Executivo limita-se à regulamentação operacional da vantagem.

4.

Eventual vício do Decreto nº 26.184/1993 resta superado com a superveniência da Lei nº 7.781/1995, que confere fundamento legal próprio à gratificação.

5.

A alegação de afronta ao art. 169, § 1º, da CF/1988 não afasta a presunção de constitucionalidade da lei, pois eventual ausência de dotação orçamentária específica constitui matéria de execução orçamentária e não implica, por si, inconstitucionalidade da norma instituidora da vantagem.

6.

A utilização de recursos do SUS para custeio da gratificação não viola o art. 2º da Lei nº 8.142/1990, pois os repasses integram a receita municipal e submetem-se à execução orçamentária local.

7.

Decreto municipal não possui hierarquia normativa para revogar ou modificar lei em sentido estrito, sendo inviável a substituição da Gratificação HPS pelo Abono AMAT por ato infralegal.

8.

A HPS e o AMAT possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, inexistindo bis in idem ou vedação à cumulação quando preenchidos os requisitos legais.

9.

Comprovado que a autora é servidora da área da saúde, lotada em unidade ambulatorial, faz jus à percepção da HPS enquanto perdurar o exercício nas condições previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988) e da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF/1988).

10.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

11.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), não havendo inconstitucionalidade por afronta aos arts. 37, X, e 169, § 1º, da CF/1988.

2.

Decreto municipal não pode revogar ou substituir gratificação prevista em lei, sendo inviável a absorção da HPS pelo Abono AMAT.

3.

A Gratificação HPS e o Abono AMAT possuem naturezas distintas, sendo possível sua cumulação quando preenchidos os requisitos legais.

4.

Em se tratando de verba de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

5.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, X e XV, 59 e 169, § 1º; Lei nº 8.142/1990, art. 2º; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 7.781/1995; Lei Municipal nº 7.502/1990; Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004; EC nº 113/2021; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826475-31.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0856769-95.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0852375-45.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806251-77.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0027717-49.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.11.2020; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0012027-96.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o ente municipal a implementar, nos vencimentos da autora, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS (também denominada GIAAH), bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Historiando os fatos, Joseli Cristina da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica em Laboratório, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, exercendo suas atribuições na Seção de Análises Clínicas de unidade de saúde do Município de Belém.

Sustentou que faz jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, regulamentada pelo Decreto nº 3.4108/1998, vantagem esta anteriormente denominada Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH). Aduziu que, embora lotada em unidade de saúde e exercendo atividades típicas da área, deixou de perceber a referida gratificação, o que configuraria afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, sobretudo porque outros servidores em situação idêntica estariam recebendo a verba.

Ao final, requereu a condenação do Município à implementação da gratificação, bem como ao pagamento das parcelas retroativas referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitada a prescrição quinquenal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSM-HMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação.

E em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, em sede de preliminar, sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004, bem como da Lei Municipal nº 7.781/1995, sob o argumento de que tais atos normativos teriam desobedecido aos ditames constitucionais previstos no art. 37, inciso X, e no art. 169, § 1º, da Constituição Federal, por criarem ou alterarem vantagens remuneratórias sem observância da iniciativa legislativa adequada e sem prévia dotação orçamentária suficiente.

Argumenta que o Decreto nº 26.184/1993 concedeu abono correspondente a 100% (cem por cento) da soma da remuneração básica e da gratificação de escolaridade aos servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, até que houvesse deliberação legislativa, o que caracterizaria criação de despesa por ato infralegal. Aduz, ainda, que o Decreto nº 44.184/2004, ao instituir o AMAT, igualmente teria inovado no ordenamento jurídico sem respaldo em lei formal.

No tocante à Lei Municipal nº 7.781/1995, afirma que, embora se trate de lei em sentido estrito, teria delegado ao Chefe do Poder Executivo a competência para fixar critérios de apuração, distribuição e quantificação da gratificação, o que violaria a reserva legal em matéria remuneratória. Sustenta, outrossim, que a referida lei incorreu em ilegalidade ao prever custeio com recursos do SUS, em afronta ao art. 2º da Lei nº 8.142/1990. Requer, assim, a declaração de inconstitucionalidade dos mencionados atos normativos.

No mérito, aduz que a norma contida no Decreto nº 26.184/1993 teria sido derrogada pelo Decreto nº 44.184/2004, que instituiu o AMAT, promovendo alteração do regime jurídico remuneratório, sem prejuízo pecuniário aos servidores. Sustenta que o AMAT teria absorvido a gratificação HPS, sendo inviável a cumulação das verbas, sob pena de bis in idem.

Defende que a manutenção da sentença acarretaria indevida oneração do erário municipal, com repercussão sobre o equilíbrio das contas públicas e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. Reitera que a autora não preencheria os requisitos legais para percepção da HPS ou que, de todo modo, já estaria sendo contemplada pelo AMAT, o que afastaria o direito vindicado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte autora refutou integralmente os argumentos recursais, sustentando, em síntese, que o Decreto nº 44.184/2004 não pode revogar lei ordinária, sob pena de violação à hierarquia das normas e ao princípio da separação dos poderes. Defendeu que a HPS, instituída pela Lei nº 7.781/1995, permanece vigente, inexistindo revogação expressa ou tácita. Asseverou que HPS e AMAT possuem naturezas jurídicas distintas, com fatos geradores diversos, sendo possível sua cumulação.

Alegou, ainda, que o próprio Município efetua o pagamento da HPS a outros servidores em idêntica situação, o que evidenciaria violação ao princípio da isonomia caso lhe fosse negado o direito. Pugnou pela manutenção integral da sentença e, inclusive, pela condenação do ente municipal por litigância de má-fé, ante a reiteração de tese já superada pela jurisprudência.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela rejeição da preliminar de inconstitucionalidade e pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a gratificação HPS possui amparo em lei formal, não podendo ser revogada por decreto, sendo juridicamente possível sua cumulação com o AMAT, observada a prescrição quinquenal.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

C
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente apelante à implementação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de inconstitucionalidade suscitada pelo ente municipal, para, somente após, adentrar-se no mérito propriamente dito.

I – DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/1993 E Nº 44.184/2004 E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995

O Município de Belém sustenta, em síntese, que os Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004, bem como a Lei Municipal nº 7.781/1995, padeceriam de inconstitucionalidade por violação aos arts. 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, ao argumento de que teriam criado ou alterado vantagens remuneratórias sem observância da reserva legal estrita e sem prévia dotação orçamentária suficiente, além de apontar indevida destinação de recursos do SUS para pagamento de pessoal.

A preliminar não merece prosperar.

Cumpre destacar, de início, que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS encontra fundamento em lei formal, qual seja, a Lei Municipal nº 7.781/1995, regularmente aprovada pelo Poder Legislativo municipal, não se tratando, portanto, de vantagem criada exclusivamente por decreto. O Decreto nº 26.184/1993, que anteriormente instituíra abono aos servidores do Hospital do Pronto Socorro Municipal, teve sua disciplina superada e consolidada pela mencionada lei, que conferiu substrato legislativo próprio à vantagem. Assim, eventual vício originário do decreto primitivo restou superado pela edição da lei em sentido estrito, o que afasta a alegação de afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal.

No que concerne à alegação de que a Lei Municipal nº 7.781/1995 teria delegado ao Chefe do Poder Executivo a fixação dos critérios de apuração e distribuição da verba, importa consignar que a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já enfrentou a matéria em inúmeras oportunidades, reconhecendo a constitucionalidade da referida norma, por entender que a lei instituiu a vantagem e delimitou seus contornos essenciais, atribuindo ao Executivo apenas a regulamentação técnica necessária à sua execução, em harmonia com o poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, aplicado por simetria aos entes municipais.

A propósito, este Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo a mesma gratificação HPS, firmou entendimento no sentido de que “a Lei Municipal nº 7.781/1995, ao instituir a gratificação HPS, supriu eventual inconstitucionalidade anteriormente existente em decreto que criava o mesmo benefício sem respaldo legislativo, conferindo validade jurídica à vantagem pecuniária, não havendo vício formal a macular sua constitucionalidade”. Tal orientação encontra-se reiterada em diversos julgados, os quais afastam a necessidade de submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário, porquanto o entendimento consolidado é pela constitucionalidade da norma. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. CONSTITUCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO AMAT CRIADO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. NATUREZAS DISTINTAS DAS VERBAS. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM.
INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu aos autores, servidores públicos municipais lotados em unidades de saúde da SESMA, o direito ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os Decretos Municipais nº26.1844/1993 e nº44.1844/2004 e a Lei Municipal nº 7.781 1/1995 padecem de inconstitucionalidade;

(ii) estabelecer se o Abono AMAT substitui a Gratificação HPS ou se é possível sua cumulação sem configuração de bis in idem;

(iii) determinar se é possível a substituição da HPS pelo abono AMAT sem afronta ao princípio da irredutibilidade;

(ic) analisar a possibilidade de cálculo da HPS com incidência sobre a gratificação de escolaridade;

(v) estabelecer se é cabível a incorporação da gratificação HPS aos vencimentos ou proventos dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a Gratificação HPS, cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação, sem violação ao art. 37, X, da CF/1988.

4.
Eventual vício formal no Decreto nº 26.184/1993 foi superado com a edição da Lei nº 7 .781/1995, inexistindo inconstitucionalidade superveniente.

5. O Decreto nº 44.184/2004, que criou o Abono AMAT, não possui força normativa para revogar ou substituir a gratificação HPS prevista em lei, em respeito ao princípio da hierarquia das normas.

6. As verbas HPS e AMAT possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira é gratificação específica e transitória vinculada à atividade em unidades de saúde, enquanto a segunda é abono genérico de caráter indenizatório, sendo possível a sua cumulação sem afronta ao princípio da irredutibilidade ou configuração de bis in idem.

7. A jurisprudência pacífica do TJPA reconhece que a gratificação HPS deve ser paga enquanto o servidor estiver em exercício nas unidades de saúde previstas, sem incorporação permanente, dada sua natureza propter laborem, consoante o o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7 .502/1990).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada para indeferir o pedido de incorporação da gratificação HPS aos vencimentos, mantendo-se seu pagamento apenas enquanto os servidores exercerem suas funções nas unidades de saúde da SESMA.

Teses de julgamento:

1. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7 .781/1995, é válida e subsiste enquanto o servidor preencher os requisitos legais.

2. Decreto municipal não pode revogar lei, sendo inviável a substituição do HPS pelo Abono AMAT.

3. A cumulação do HPS com o AMAT é possível, por se tratarem de verbas de natureza e finalidade distintas.

4. A gratificação HPS possui natureza transitória e propter laborem, não gerando direito à incorporação definitiva.

Dispositivos relevantes citados:

· CF/1988, arts . 37, X e 59;

· Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 53;

· Lei Municipal nº 7.781/1995;

· Decretos Municipais nº 26 .184/1993 e nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826475-31.2021 .8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0856769-95 .2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07 .2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0852375-45.2023.8.14 .0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18 .08.2025;

· TJPA, Apelação Cível 0806251-77.2018.8 .14.0301, Relator (a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/06/2021;

· TJPA, Apelação Cível 0027717-49.2007.8 .14.0301, Relator (a): erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/11/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00120279620158140301 31664631, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto à alegada afronta ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal, cumpre observar que a presunção de constitucionalidade das leis impõe que eventual ausência de dotação orçamentária específica não conduz, por si só, à declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora da vantagem, tratando-se de matéria atinente à execução orçamentária e à responsabilidade fiscal, cujo controle se dá por instrumentos próprios, não servindo como fundamento para suprimir direito remuneratório previsto em lei vigente.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado a tese de que a utilização de recursos do SUS para custeio da gratificação violaria o art. 2º da Lei nº 8.142/1990, assentando que os repasses integram a receita municipal e se submetem às regras de execução orçamentária local, não havendo vedação absoluta à sua utilização para pagamento de pessoal da área da saúde, especialmente quando vinculada à prestação direta dos serviços.

Nesse contexto, não se verifica ofensa aos arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, tampouco ilegalidade na instituição da gratificação por meio de lei formal, razão pela qual
rejeito a preliminar de inconstitucionalidade suscitada.

II – DO MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que gravita em torno da tese de que a Gratificação HPS teria sido substituída ou absorvida pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, sendo indevida sua cumulação.

A controvérsia não é nova nesta Corte.

Conforme reiteradamente decidido pelas Turmas de Direito Público deste Tribunal, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, possui natureza jurídica de gratificação propter laborem, destinada a remunerar condições específicas do serviço prestado pelos servidores da área da saúde lotados em unidades de atendimento ambulatorial e hospitalar. Já o AMAT, criado por decreto, apresenta natureza de abono vinculado à alteração do modelo de atenção à saúde e à complexidade tecnológica das atividades desempenhadas.

Sob a perspectiva da hierarquia normativa, é elementar que um decreto, enquanto ato infralegal, não possui o condão de revogar ou modificar lei em sentido estrito, sob pena de violação frontal ao princípio da legalidade e à própria estrutura hierárquica do ordenamento jurídico. Assim, ainda que o Decreto nº 44.184/2004 tenha instituído nova parcela remuneratória, não poderia, por si só, extinguir ou absorver vantagem prevista em lei formal, salvo se houvesse expressa revogação legislativa, o que não ocorreu.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que “a revogação de lei por meio de decreto é juridicamente inviável, por ofensa ao princípio da hierarquia normativa, razão pela qual o Decreto Municipal nº 44.184/2004, que criou o abono AMAT, não tem o condão de revogar a gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995”, sendo possível a cumulação das parcelas desde que preenchidos os requisitos legais.

Além disso, tem-se reconhecido que as gratificações possuem fatos geradores distintos: enquanto a HPS remunera a atuação em unidades de atendimento ambulatorial e hospitalar, o AMAT vincula-se a critérios relacionados à reorganização e à complexidade tecnológica do serviço de saúde, inexistindo identidade de fundamentos que caracterize bis in idem.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). REVOGAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a incorporação da gratificação HPS, mantendo o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação enquanto a recorrida estiver em exercício nas unidades de saúde indicadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a possibilidade de cumulação das parcelas HPS e AMAT à luz do Decreto Municipal nº44.1844/2004;

(ii) a constitucionalidade das normas municipais que instituem a gratificação, em face dos princípios da legalidade e do equilíbrio orçamentário;

(iii) a legalidade da revogação da gratificação HPS por decreto executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº
7.781
/1995, que institui a gratificação HPS, não foi revogada validamente pelo Decreto nº 44.184/2004, que é hierarquicamente inferior.

4.
A gratificação HPS possui caráter transitório e propter laborem, devendo ser paga enquanto o servidor desempenhar funções em unidades de saúde especificadas.

5.
Precedentes deste Tribunal reconhecem a impossibilidade de substituição ou supressão do benefício por norma de hierarquia inferior, garantindo o pagamento aos servidores que cumprem os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"1. A gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº
7.781
/1995, não pode ser revogada por decreto executivo.

2. O servidor público municipal que preenche os requisitos legais faz jus ao recebimento da gratificação HPS enquanto desempenhar as funções vinculadas à gratificação."

(TJPA, Apelação /
Remessa Necessária 0826475-31.2021.8.14.0301
, Relator (a):
Luiz Gonzaga da Costa Neto
, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº
7.781
/95. DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/93 E Nº 44.184/2004. SUBSTITUIÇÃO PELO AMAT. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA NORMATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou procedente o pedido de
Pedro Paulo da Fonseca Pinheiro
para pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, no percentual de 100% sobre vencimento básico e gratificação de escolaridade, com parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta: (i) inconstitucionalidade dos Decretos nº 26.184/93 e nº 44.184/2004 e da Lei nº
7.781
/95; (ii) impossibilidade de criação de gratificação por decreto ou lei que delegue ao Executivo fixação de valores; (iii) substituição do HPS pelo AMAT; (iv) inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade e ocorrência de bis in idem. O recorrido pugna pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há inconstitucionalidade formal ou material dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004 e da Lei Municipal nº
7.781
/95; (ii) estabelecer se o Abono AMAT substitui a Gratificação HPS; (iii) determinar se há possibilidade de cumulação do HPS com o AMAT sem afronta ao princípio da irredutibilidade ou ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº
7.781
/95 institui formalmente a Gratificação HPS, cabendo ao Executivo apenas regulamentar aspectos operacionais, sem violar o art.
37
,
X
, da
CF/88
.

Eventual vício formal existente no Decreto nº 26.184/93 foi sanado pela superveniência da Lei nº
7.781
/95, afastando alegação de inconstitucionalidade superveniente.

Não há previsão legal de substituição do HPS pelo AMAT, sendo inadmissível revogação de lei por decreto municipal, ante a hierarquia normativa prevista no art.
59
da
CF/88
.

A cumulação das verbas HPS e AMAT não configura
bis in idem
, pois possuem naturezas distintas: o HPS constitui gratificação específica prevista em lei, enquanto o AMAT trata-se de abono geral.

A jurisprudência consolidada do TJPA reafirma a impossibilidade de revogação do HPS por decreto municipal, reconhecendo o direito ao seu recebimento aos servidores que preencham os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Municipal nº
7.781
/95 institui validamente a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação operacional.

O Abono AMAT criado pelo Decreto nº 44.184/2004 não substitui o HPS, pois decreto não revoga lei municipal.

A cumulação do HPS com o AMAT não configura bis in idem por se tratarem de verbas de naturezas distintas.

(TJPA,
Apelação Cível 0856769-95.2023.8.14.0301
, Relator (a):
Célia Regina de Lima Pinheiro
, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025)

No caso concreto, restou incontroverso que a autora é servidora pública municipal da área da saúde, ocupante do cargo de Técnica em Laboratório, lotada em unidade de saúde do Município, preenchendo, portanto, os requisitos objetivos previstos na Lei Municipal nº 7.781/1995 para percepção da gratificação HPS. A Administração, ao deixar de implementar a vantagem, incorreu em violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), que impõe ao gestor público o dever de agir conforme a lei, não lhe sendo dado negar vigência a norma regularmente editada.

Ressalte-se, ainda, que a supressão da gratificação, quando não acompanhada de revogação legislativa válida, configura redução indireta de vencimentos, afrontando o princípio da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da Constituição Federal), entendimento este também já perfilhado por esta Corte.

Quanto às parcelas retroativas, correta a sentença ao reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No tocante aos consectários legais, igualmente adequada a determinação de aplicação da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme dispõe a Emenda Constitucional nº 113/2021, entendimento que vem sendo adotado por esta Corte nas condenações impostas à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 27/03/2026